Tribunal: TJSP
Processo: 2261069-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2261069-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é agravante JALEMI
RIOPRETO SHOPPING CENTER LTDA. e é agravada
TÂNIA MARIA BACHEGA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2261069-20.2020.8.26.0000 – Ca 191220e
2
Voto no 43.950
Agravo de instrumento no 2261069-20.2020.8.26.0000
Processo originário no 0010290-97.2020.8.26.0576
3a Vara Cível de São José do Rio Preto
Agravante: Jalemi Riopreto Shopping Center Ltda.
Agravada: Tânia Maria Bachega de Souza
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Dez por cento são dez por cento e não
equivalem a cinco por cento, custa crer
que
seja
preciso
dizer
isso.
Reciprocidade de decadência e rateio
não alteram a óbvia conclusão.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 10/11) que lhe rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença condenatória ao pagamento de honorários de
sucumbência em ação renovatória de locação. Afirma que
quitou o débito com o depósito efetuado e argumenta com o
reconhecimento da decadência recíproca, com a falta de
especificação de quem seja a “parte adversa” e com o rateio
dos fixados dez por cento, o que, sustenta, equivale a cinco
por cento sobre o valor da causa.
Vieram preparo (fl. 9) e resposta (fls.
35/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2261069-20.2020.8.26.0000 – Ca 191220e
3
É o relatório.
A
respeitável
sentença
impôs
condenação “ao rateio do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios” “ao patrono da parte
adversa fixados em 10% do valor da causa atualizado,
vedada a compensação” (fl. 18).
Dez por cento são dez por cento e não
equivalem a cinco por cento, custa crer que seja preciso
dizer isso.
Reciprocidade de decadência e rateio
não alteram a óbvia conclusão, a dificuldade de identificar a
“parte adversa” raia a despropósito e às expressas ficou
“vedada a compensação”.
Nega-se, pois, provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator